Tribunal: STF
Processo: RE 1200873
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-08-23
Data de publicação: 2019-08-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COTEJO ANÁLITICO NÃO DEMONSTRADO. JURISPRUDÊNCIA DO PLENÁRIO OU DE AMBAS AS TURMAS FIRMADA NO SENTIDO DA DECISÃO EMBARGADA. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. Não foi demonstrada a divergência jurisprudencial na forma preconizada pelo art. 331 do RISTF, pois não se procedeu ao cotejo analítico com os acórdãos apontados como divergentes, com a necessária menção às "circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados".



    2. Jurisprudência de ambas as turmas firmada no sentido da decisão embargada. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento.